Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601897-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2022
Número: 0601897-92.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - JOSE EDSON DE OLIVEIRA,CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE EDSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
LINDBERG PEDRO VALENTIM NETO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43173
223
28/09/2022 13:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.357

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601897-
92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: JOSE EDSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LINDBERG PEDRO VALENTIM NETO - OAB/MG196527
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ RELATIVA AOS ANTECEDENTES
CRIMINAIS. ARTIGO 27, § 7º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de documentos, até o
encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em registro
de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização
de diligências.
2. A ausência de certidão de objeto e pé atualizada de cada um dos
processos indicados na certidão criminal positiva impede a aferição de
eventual inelegibilidade do pré-candidato.
3. Apesar de intimado, o requerente deixou de apresentar certidão explicativa
referente à ação penal apontada na certidão criminal expedida pela Justiça
Federal.
3. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/09/2022
Num. 43173223 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 13:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813243049400000042139386
Número do documento: 22092813243049400000042139386

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face de acórdão
prolatado por essa Corte, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura
formulado por Jose Edson de Oliveira, que pretende concorrer ao cargo de Deputado
Estadual, sob o número 20999, pelo Partido Social Cristão – PSC.
Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade. (ID
43085003)
Na fase de diligências, o requerente foi intimado para complementar a
documentação necessária à instrução do pedido, tendo sido solicitada a certidão criminal
explicativa da Justiça Federal, referente aos Autos nº 5012190-08.2017.4.04.7002, bem
como as certidões criminais da Justiça Estadual de 1º e de 2º graus, da circunscrição de
seu domicílio eleitoral. (ID 43090864)
Apesar de devidamente intimado, o requerente não apresentou manifestação.
(ID 43103048)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do
pedido, ante a não apresentação dos documentos obrigatórios para o registro de
candidatura, previstos no artigo 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. (ID 43107585)
O requerimento de registro de candidatura foi indeferido por essa Corte, em
razão da não apresentação das certidões criminais, para fins eleitorais, da Justiça Federal
de 1º grau e da Justiça Estadual de 1º e de 2º graus, da circunscrição do domicílio
eleitoral do pré-candidato. (ID 43134585)
Após a prolação do acórdão, o requerente apresentou manifestação e juntou
documentos aos autos, com o intuito de sanar suas omissões, pugnando pelo deferimento
de seu registro de candidatura. (ID 43155068, ID 43155069, ID 43155070, ID 43155071,
ID 43170505, ID 43170506, ID 43170507, ID 43170508 e ID 43170509)
Intimada para manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
indeferimento do pedido de reconsideração, em razão da não apresentação da certidão
criminal explicativa da Justiça Federal, referente aos Autos nº 5012190-
08.2017.4.04.7002. (ID 43169924)
É o relatório.

VOTO
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face de acórdão
prolatado por essa Corte, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura
Num. 43173223 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 13:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813243049400000042139386
Número do documento: 22092813243049400000042139386

formulado por Jose Edson de Oliveira, em razão da não apresentação das certidões
criminais, para fins eleitorais, da Justiça Federal de 1º grau e da Justiça Estadual de 1º e
de 2º graus, da circunscrição do domicílio eleitoral do pré-candidato.
O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de documentos, até o
encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em registro de
candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização de diligências.
Veja-se:
A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie,
dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)
Da análise detida dos autos, verifica-se que o requerente, após a prolação do
acórdão que indeferiu o seu registro de candidatura, juntou aos autos certidão criminal,
para fins eleitorais, da Justiça Estadual de 1º e de 2º graus da circunscrição de seu
domicílio eleitoral, mas deixou de apresentar a certidão criminal explicativa da Justiça
Federal, referente aos Autos nº 5012190-08.2017.4.04.7002.
Quanto à obrigatoriedade da apresentação de certidão criminal explicativa, o
artigo 27, inciso III, alíneas a, b e c, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
[...]
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos gozarem de
foro por prerrogativa de função;
[...]
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto
e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de
execuções criminais, quando for o caso.

Num. 43173223 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 13:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813243049400000042139386
Número do documento: 22092813243049400000042139386

Como se vê, quando o pré-candidato apresentar certidão criminal positiva,
deve também juntar aos autos a respectiva certidão de objeto e pé atualizada de cada
processo.
No caso dos autos, o requerente apenas apresentou cópias dos seguintes
documentos dos Autos de Ação Penal nº 5012190-08.2017.4.04.7002: a) sentença; b)
certidão e mandado de intimação da sentença, e c) despacho/decisão. (ID 43170506, ID
43170507, ID 43170508 e ID 43170509)
Da análise dos documentos anexados pelo requerente, não se pode concluir
que a sentença que o absolveu da prática do crime tipificado no artigo 317, caput, do
Código Penal, transitou em julgado.
Nada obstante as explanações e a documentação apresentada pelo
requerente, observa-se que não houve a juntada da certidão criminal explicativa da
Justiça Federal, impossibilitando, desse modo, a aferição de eventual causa de
inelegibilidade do pré-candidato.
Veja-se o entendimento desse Regional quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CAPAZES DE DEMONSTRAR SUAS
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 27, § 7º da Resolução TSE nº 23.609/19, dispõe que em caso de
certidão criminal positiva, o RRC também deverá ser instruído com as
respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos
indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o
caso.
2. Assim, mesmo citado o recorrente deixou de trazer aos autos elementos
que possibilitassem a aferição de suas condições de elegibilidade.
3. Recurso Conhecido e não provido.
(Acórdão nº 57311, Relator: Dr. Thiago Paiva dos Santos, Publicado em
Sessão em 25/11/2020)

Desse modo, considerando a não apresentação pelo requerente de
documento essencial à análise da sua elegibilidade – certidão da Justiça Federal de
objeto e pé atualizada, referente aos Autos nº 5012190-08.2017.4.04.7002, conclui-se
pelo indeferimento do pedido de reconsideração e pela manutenção do indeferimento do
presente requerimento de registro de candidatura.

Num. 43173223 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 13:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813243049400000042139386
Número do documento: 22092813243049400000042139386

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de reconsideração
e pela manutenção do INDEFERIMENTO do registro de candidatura de JOSE EDSON
DE OLIVEIRA, ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 20999, pelo Partido Social
Cristão – PSC, com o nome de urna: EDSON NARIZÃO.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601897-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
JOSE EDSON DE OLIVEIRA - Advogado do REQUERENTE: LINDBERG PEDRO VALENTIM
NETO - MG196527 - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.09.2022.

Num. 43173223 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 13:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813243049400000042139386
Número do documento: 22092813243049400000042139386